Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-58.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE – INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante LAIR MOURA SALA MALAVILA JUSEVICIUS e
Interessado CARLOS ELY ELUF, é embargado COLENDA 10a CÂMARA
DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000848-58.2016.8.26.050.00000.
Comarca: São Paulo-SP.
Embargante: Lair Moura Sala Malavila Jusevicius.
Embargada: Colenda 10a Câmara Criminal do Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Voto: 46.313.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE MESMO
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, O ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO
AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE
ADMISSIBILIDADE INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lair Moura Sala Malavila Jusevicius, que foi condenada, em primeiro grau de
jurisdição, ao cumprimento de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção,
em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima
ao dia-multa, como incursa, em concurso formal, nos arts. 138, caput, 139,
caput, e 140, caput, combinados com o art. 141, III e IV, todos do Cód.
Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade.
Em julgamento realizado em 5 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50000
3
2019, foi dado parcial provimento defensivo, apenas para absolver a ré em
relação ao crime previsto no art. 140, caput, do Cód. Penal, com fulcro no art.
386, VII, do Cód. de Proc. Penal, e para fixar, em substituição à sanção
corporal aplicada quanto aos demais crimes, a sanção pecuniária de 10 (dez)
dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, mantida, quanto ao mais, a r.
decisão recorrida (fls. 1222/1233).
A defesa opôs os presentes embargos de declaração,
por entender que há omissão e contradição a serem sanadas, bem como para
fins de prequestionamento.
Sustenta, em suma, que a ré, ora embargante, diante
da parcial reforma da r. sentença condenatória, faz jus ao benefício previsto
no art. 89, da Lei 9.099/95, de modo que era de rigor o retorno dos autos à
origem para o oferecimento de proposta de suspensão condicional do
processo, nos termos do enunciado na Súmula 337, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem supridas.
Como constou do V. Acórdão embargado, após
iniciado o julgamento do recurso de apelação, a defesa juntou documentos e
requereu a conversão do julgamento em diligência (fls. 1145/1154), para que
fosse dada vista ao D. Representante do Ministério Público e à defesa do
recorrido, no que tange ao pleito de proposta de sursis processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50000
4
A petição apresentada pela defesa foi apreciada à fl.
1165, oportunidade em que foi exarado o seguinte despacho:
Vistos.
1. Fls. 1145/1154: Indefiro, pois tal pleito deveria ter sido
deduzido no momento oportuno, razão pela qual restou
precluso.
2. Vistas sucessivas dos autos aos Exmos. 2o e 3o Juízes.
Int.
São Paulo, 10 de setembro de 2019.
Nuevo Campos
Relator
O pleito defensivo em questão não foi deduzido em
sede de razões recursais, mas, de qualquer forma, posteriormente formulado,
foi indeferido.
Importa anotar, de qualquer forma, que não há
necessidade de exame particularizado de todas as teses e argumentos, quando
a motivação e solução do julgamento forem incompatíveis com seu
acolhimento.
O querelante imputou à querelada a prática dos
crimes de calúnia, difamação e injúria, em concurso formal, de modo que,
desde o oferecimento da queixa-crime, a soma da pena mínima da infração
mais grave acrescida do aumento mínimo concernente ao concurso formal já
possibilitaria, em tese, o oferecimento de proposta de sursis processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50000
5
A ação penal, no presente caso, é privada, de modo
que caberia ao querelante o oferecimento de eventual proposta de sursis
processual, o que não ocorreu.
Nesse sentido:
QUEIXA-CRIME.
ACUSAÇÃO
CONTRA
DESEMBARGADORA DO TJRJ. PRERROGATIVA DE
FORO NO STJ. CRIME DE CALÚNIA CONTRA PESSOA
MORTA. QUEIXA PARCIALMENTE RECEBIDA. [...] 5.
A despeito do cabimento, em tese, da proposta de suspensão
condicional do processo, esta teria de ser ofertada
concomitantemente com o ajuizamento da queixa-crime,
conforme previsão da norma de regência ("ao oferecer a
denúncia [ou queixa], poderá propor a suspensão do
processo"). E, no caso, não houve tal proposta pelos
Querelantes. Outrossim, a Querelada não se manifestou na
primeira oportunidade (na resposta à acusação) sobre seu
eventual interesse na proposta. Como se vê, o oferecimento
da proposta de suspensão condicional do processo incumbiria
exclusivamente aos Querelantes, sendo que a recusa
infundada deveria ser alegada na primeira oportunidade que a
Defesa tivesse para se pronunciar nos autos, sob pena de
preclusão. 6. Se não bastasse, nesse interregno entre o
oferecimento da queixa-crime e esta sessão de julgamento
para análise do recebimento da acusação, sobreveio o
recebimento de outra queixa-crime nos autos da APn 895/DF,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019,pelo crime de
injúria. Portanto, por estar respondendo a outra ação penal, a
Querelada não preenche um dos requisitos objetivos do art.
89 da Lei n.o 9.099/1995, qual seja, o benefício pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50000
6
oferecido "desde que o acusado não esteja sendo processado
[...] por outro crime". [...] (APn 912/RJ. Ação Penal
2018/0242438-5. Min. Laurita Vaz. J. 0/08/22019.).
Não é demais anotar, ainda, que o Ministério
Público atuou no presente processo na qualidade de custus legis e também
nada suscitou sobre eventual possibilidade de suspensão do processo.
Pretende,
portanto,
a
embargante,
por
via
inadequada, a reapreciação do recurso, do que decorre o caráter infringente
dos embargos, sem que se faça presente a excepcional hipótese de concessão
de efeitos modificativos.
Por
derradeiro,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está
subordinado ao atendimento dos pressupostos legais de admissibilidade, o
que não ocorre no caso em tela.
Face ao exposto, meu voto rejeita os presentes
embargos.
NUEVO CAMPOS
Relator